Tribunal: TJSP
Processo: 2036451-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A, O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL (AUTOS No 0008465-28.1994.4.01.3400). Devedores solidários. Litisconsórcio passivo facultativo. Legitimidade passiva. Escolha de um dos devedores para figurar no polo passivo. Possibilidade.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A, O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL (AUTOS No 0008465-28.1994.4.01.3400). Devedores solidários. Litisconsórcio passivo facultativo. Legitimidade passiva. Escolha de um dos devedores para figurar no polo passivo. Possibilidade. Litisconsórcio necessário afastado (tema 315). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, salvo a configuração da mora em momento anterior (tema 685). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.